Tribunal: TJDFT
Processo: 0004591-19.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Para a majoração dos alimentos é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme prevê o art. 1.699 do Código Civil.
3. Não demonstrado que os alimentos fixados na sentença oneram excessivamente o alimentante, deve ser mantido o valor fixado na sentença.
4. Para a revogação da gratuidade de justiça, basta a demonstração de que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi alterada para melhor, permitindo-lhe pagar as custas processuais e os honorários advocatícios a que foi condenada.
5. Evidenciado nos autos que o pagamento das despesas processuais não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, por ostentar remuneração elevada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
6. Para caracterizar a litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que se evidencia nos autos.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.